Tribunal: TJBA
Processo: 8075223-96.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8075223-96.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: CONDOMINIO EDFICIO ALMIRANTE BARROSO e outros

Advogado(s)
:
LAYANNE DE OLIVEIRA ALMEIDA, ROSANE FERNANDA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURAS COM CONSUMO MUITO SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO DAS FATURAS. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE MULTA DIÁRIA E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame.
Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a irregularidade de cobranças referentes ao período de setembro de 2022 a fevereiro de 2023, determinando o refaturamento das contas com base no consumo médio da unidade consumidora e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Questão em discussão.
Verificar: (i) a legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária diante do aumento significativo do consumo registrado; e (ii) a existência de dano moral indenizável decorrente da cobrança indevida.

Razões de decidir.
Relação de consumo configurada. Comprovado aumento abrupto e incompatível com o histórico de consumo da unidade consumidora, sem que a concessionária apresentasse prova técnica apta a demonstrar a regularidade da medição ou justificar a discrepância verificada. Ônus probatório que incumbia ao fornecedor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Mantida a conclusão de falha na prestação do serviço e o refaturamento das faturas. Cobrança manifestamente excessiva que ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, mantida a indenização fixada em R$ 8.000,00. Alegações de excesso de multa diária e de ato atentatório à dignidade da justiça afastadas, diante da inexistência de condenação nesse sentido na sentença.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: é indevida a cobrança de consumo de energia elétrica muito superior ao histórico da unidade consumidora quando a concessionária não comprova a regularidade do procedimento de medição ou a justificativa para o aumento expressivo do consumo.

Legislação e Jurisprudência:
arts. 2º, 3º, 14 e 29 do Código de Defesa do Consumidor; art. 373, II, do Código de Processo Civil; art. 37, §6º, da Constituição Federal. TJBA, Apelação nº 8000755-72.2019.8.05.0076, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 09/11/2022; TJBA, Apelação nº 8000121-90.2019.8.05.0039, Rel. Desª Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 27/07/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8075223-96.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelado CONDOMINIO EDFICIO ALMIRANTE BARROSO e outro.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,